Tribunal: TJES
Processo: 5000550-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2022-01-28

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DE ESTABELECIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA E FIXAÇÃO DA RESIDÊNCIA HABITUAL DA MENOR JUNTO À GENITORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM, DE PLANO, QUE O REGIME DE GUARDA PROVISÓRIA ESTABELECIDO SEJA DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DA MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL ELABORADO NO PRIMEIRO GRAU QUE INDICA A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA MENOR SOB OS CUIDADOS MATERNOS. INFORMAÇÕES DE QUE O GENITOR/RECORRENTE VEM DESCUMPRINDO A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Na forma do artigo 1.584, do Código Civil, a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (I) requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar; ou (II) decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.

II.
Na hipótese vertente, dentre as próprias alegações constantes das razões recursais, não se depreende de qualquer fato ou conduta desabonadora que desacredite, de plano, a aptidão da genitora em ter a filha consigo em seu lar,
não restando evidenciado que a mesma esteja em estado de risco social.

III.
A despeito da fixação do lar habitual haver sido fixado na moradia da genitora, por outro lado, não se descartou a necessidade de investigação das condições a que a menor estará submetida nessa residência, sendo para tanto determinada a produção de Estudo Psicossocial com relação à filha e ambos os genitores, registrando-se, nesse pormenor, que todas as outras decisões relativas à vida da filha devem ser tomadas em conjunto entre o Recorrente e a Recorrida.

IV.
No curso do processamento do presente Agravo de Instrumento, houve acostada do
Estudo Psicossocial realizado entre as partes, demonstrando que a guarda, de fato, vem sendo exercida unilateralmente pelo genitor, em descumprimento ao que restara decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau, concluindo, ao final, que no presente momento o cumprimento da Decisão combatida se mostra o mais adequado vislumbrando os interesses da menor.

V.
Considerando a ausência de elementos comprobatórios de condutas desabonadoras da Recorrida e ou qualquer fato ou circunstância que evidencie a impropriedade da fixação da permanência da filha na moradia de sua genitora, deve-se, nesse momento, prestigiar a conclusão do Juízo de Primeiro Grau que se encontra mais próximo dos fatos vivenciados pelas partes, bem como amparado no Princípio do melhor interesse da menor.

VI
.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000550-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO VITORIO MACHADO
AGRAVADO: DENISE VIEGA RIBEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

(Segredo de Justiça)

LEONARDO VITÓRIO MACHADO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
exarada às fls. 77/78 (autos originários), proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS
(Processo nº 0036662-62.2018.8.08.0024) ajuizada por
DENISE VIEGA RIBEIRO
(por si e representado a filha menor
VICTÓRIA VIEGA MACHADO
), cujo
decisum
fixou os alimentos provisórios em favor da filha menor do casal, estabeleceu o regime de guarda compartilhada entre os genitores, fixando a residência da genitora como lar da menor e, por fim, estabeleceu o regime de visitação para o pai em finais de semanas e feriados, alternadamente.

Irresignado com o
decisum
de primeiro grau, o Recorrente sustenta, em síntese, que a genitora não cuida da filha menor e reside de aluguel na casa do namorado, destacando, por outro lado, que em sua residência, a menor terá melhor condições de vivência, eis que possui quarto próprio e todo preparado para recebê-la.

Em Decisão (Id. 1137363), restou indeferida a antecipação da tutela Recursal pretendida.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contraminuta (Id. 457322) pugnando pela manutenção da Decisão combatida.

Subsistiu a interposição de Recurso de Agravo Interno (Id. 446311), pugnando pela reforma da Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutelar recursal ao argumento de
que “Extrai-se dos autos que a decisão exarada pelo nobre desembargador não merece prosperar, eis que há nos autos provas e documentos que demonstram que a genitora não possui um papel ativo na vida da menor que fica sob os cuidados do pai e da avó materna. Ainda mais, há registro nos autos que a agravada reside com terceira pessoa em local diverso, não ajudando na manutenção, educação e na rotina diária da criança.”

Parecer do Ministério Público de Segundo Grau (Id. 552911) opinando pelo desprovimento do Recurso.

Estudo psicossocial produzido no Primeiro Grau de jurisdição reproduzido no Id. 1549515.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Intimem-se.

Vitória – ES, 08 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Segredo de Justiça)

LEONARDO VITÓRIO MACHADO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
exarada às fls. 77/78 (autos originários), proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS
(Processo nº 0036662-62.2018.8.08.0024) ajuizada por
DENISE VIEGA RIBEIRO
(por si e representado a filha menor
VICTÓRIA VIEGA MACHADO
), cujo
decisum
fixou os alimentos provisórios em favor da filha menor do casal, estabeleceu o regime de guarda compartilhada entre os genitores fixando a residência da genitora com lar da menor e, por fim, estabeleceu o regime de visitação para o pai em finais de semanas e feriados, alternadamente.

Irresignado com o
decisum
de primeiro grau, o Recorrente sustenta, em síntese, que a genitora não cuida da filha menor e reside de aluguel na casa do namorado, destacando, por outro lado, que em sua residência, a menor terá melhor condições de vivência, eis que possui quarto próprio e todo preparado para recebê-la.

Em Decisão (Id. 1137363), restou indeferida a antecipação da tutela Recursal pretendida.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contraminuta (Id. 457322) pugnando pela manutenção da Decisão combatida.

Subsistiu a interposição de Recurso de Agravo Interno (Id. 446311), pugnando pela reforma da Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutelar recursal ao argumento de
que “Extrai-se dos autos que a decisão exarada pelo nobre desembargador não merece prosperar, eis que há nos autos provas e documentos que demonstram que a genitora não possui um papel ativo na vida da menor que fica sob os cuidados do pai e da avó materna. Ainda mais, há registro nos autos que a agravada reside com terceira pessoa em local diverso, não ajudando na manutenção, educação e na rotina diária da criança.”

A propósito, a matéria restou apreciada por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Cumpre asseverar,
ab initio,
que a teor da sistemática de guarda de menores, implementada pela Lei nº 13.058/2014, preconizada nos artigos 1583 e seguintes, do Código Civil, a guarda será unilateral ou compartilha entre os genitores, sempre em atenção às necessidades específicas do filho,
in verbis
:

“Art. 1.583.
A guarda será unilateral ou compartilhada
.

§ 1
o
Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (
art. 1.584, § 5
o
) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. (...)”

“Art. 1.584
. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar;

II –
decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe
.”

Na hipótese vertente, dentre as próprias alegações constantes das razões recursais, não se depreende de qualquer fato ou conduta desabonadora que desacredite, de plano, das condições da genitora em ter a filha consigo em seu lar
,
não restando evidenciado que a mesma esteja em estado de risco social.

Destaque-se, nesse sentido, que a despeito da fixação do lar habitual de residência haver sido fixado na moradia da genitora, por outro lado, não se descartou a necessidade de investigação das condições a que a menor estará submetida nessa residência, sendo para tanto determinada a produção de Estudo Psicossocial com relação à filha e ambos os genitores, registrando-se, nesse pormenor, que a despeito de o Magistrado de primeiro grau haver fixado a residência da genitora para a menor residir habitualmente, todas as outras decisões relativas à vida da filha devem ser tomadas em conjunto entre o Recorrente e a Recorrida.

Neste diapasão, ao menos em grau sumário de cognição, considerando a ausência de elementos comprobatórios de condutas desabonadoras da Recorrida e ou qualquer fato ou circunstância que evidencie a impropriedade da fixação da permanência da filha na moradia de sua genitora, deve-se, nesse momento, prestigiar a conclusão do Juízo de Primeiro Grau que se encontra mais próximo dos fatos vivenciados pelas partes, bem como amparado no Princípio do melhor interesse da menor, sem prejuízo de que possa ser alterado o entendimento, caso se depare com outros elementos de prova que conduzam à conclusão de que os interesses da menor seriam melhores assegurados com na residência paterna.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo e ativo.

Oficie-se
ao douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
, bem como para que,
tão logo seja produzido o Estudo Psicossocial encaminhe-se cópia ao presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para, no prazo legal, oferecer Contraminuta ao presente Recurso.

Intime-se
o douto representante do Ministério Público de Segundo Grau para manifestar-se no feito.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 17 de março de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as razões alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser integralmente rejeitada.

Isso porque, consoante pormenorizado, não restou evidenciado, inclusive, com a conclusão do estudo psicossocial realizado na origem, a hipótese de que o exercício dos poderes inertes a guarda compartilhada da menor por sua genitora e a fixação do lar permanente na casa desta, expresse circunstância de risco ou de situação excepcional que imponha a alteração do regime de guarda/visitação, ao menos nesse estágio de cognição superficial.

Pelo contrário, o Estudo psicossocial demonstrou que a guarda, de fato, vem sendo exercida unilateralmente pelo genitor, em contraposição ao que restara decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau, concluindo que, no presente momento, o cumprimento dessa Decisão se mostra o mais adequado sob o aspecto psicossocial,
in litteris:

“Do estudo social realizado restou comprovado que os genitores, no momento, não tem exercido a guarda compartilhada, conforme determinada.

Victoria atualmente encontra-se residindo em companhia do pai, que é auxiliado pela avó paterna e pela tia Leandra, para o exercício dos cuidados.

Denise apresenta suas queixas em não poder exercer seu direito em conviver coma filha. Deseja a munuentação da decisão preliminar, compartilhando a guarada com o ex-marido e fixaro o domicilio de Victória em sua nova residência. Alega que victória estará mais próxima de sua irmã e seu trabalho lhe permite melhor acompanha-las, sendo desnecessário terceirizar os cuidados, como vem ocorrendo nos dias atuais.

De todo modo, torna-se primordial que haja acordos e respeito no cumprimento das regras estabelecidas na modalidade da guarda a ser adotada e no sistema de visitação. A guarda compartilhada e a fixação do domicilio materno são as modalidades mais adequadas para o caso ora apresentado
.”

No mesmo sentido pronunciou-se o Ministério Público de Segundo Grau,
in litteris:

“ De fato, a guarda compartilhada tem por fundamento uma maior participação dos genitores na vida do filho. Ocorre que tal compartilhamento não significa dizer uma alternância na residência do infante, o que, de acordo com a doutrina nacional, pressupõe uma "divisão da criança", mas, sim, um maior envolvimento dos genitores nas decisões referentes a ela, sempre na perspectiva do interesse dos filhos.

No caso em comento, cumpre destacar que, em que pese os argumentos bem lançados pela agravante, observo, neste momento processual, a falta de elementos substanciais que permitam um opinamento favorável ao seu pedido, vez que não foram apresentadas provas concretas capazes de comprovar os fatos alegados de maneira a justificar uma decisão cautelar nesta fase embrionária do processo.

Com efeito, encontrando-se o processo originário em seu início, sem que fossem produzidos, sobre o crivo do contraditório, elementos capazes de proporcionar uma cognição mais aprofundada por meio de testemunhos ou provas contundentes acerca das alegações do genitor, ora agravante, recomenda a boa prudência que seus argumentos sejam analisados depois da instrução processual, com a realização do estudo social – já determinado nos autos originários –, visando aferir a relação da criança com os familiares, e com a oitiva das partes envolvidas e/ou interessadas.

Devem, portanto, subsistir os fundamentos que levaram a julgadora a quo a deferir, liminarmente, o pedido de guarda provisória compartilhada lançado pela autora, ora agravada.

Conforme destacou o próprio agravante, nos casos envolvendo a disputa pela guarda de menores, deve ser preservado, em primeiro lugar, o interesse deles e não a pretensão dos requerentes, sendo inegável que o melhor caminho é a convivência, sempre que possível, com ambos os genitores e em um ambiente familiar e harmônico, consoante preceituado no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Verifica-se, ainda, que a forma de visitação definida na r. decisão se revela indubitavelmente razoável e proporcional, tendo sido garantido a ambos genitores o direito de ter consigo sua filha em igualdade de direitos para todas as situações especiais de férias e datas festivas. Destarte, no que pese os argumentos lançados no recurso, ante a inexistência de provas capazes de atestar que a guarda compartilhada pode colocar em risco o desenvolvimento saudável da filha do casal, não se vislumbra razões para que seja reformada a decisão de piso, no que tange ao regime de guarda e visitação nela definidos com propriedade.”

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito, nego-lhe provimento
, julgado prejudicado o Recurso de Agravo Interno,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DE ESTABELECIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA E FIXAÇÃO DA RESIDÊNCIA HABITUAL DA MENOR JUNTO À GENITORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM, DE PLANO, QUE O REGIME DE GUARDA PROVISÓRIA ESTABELECIDO SEJA DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DA MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL ELABORADO NO PRIMEIRO GRAU QUE INDICA A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA MENOR SOB OS CUIDADOS MATERNOS. INFORMAÇÕES DE QUE O GENITOR/RECORRENTE VEM DESCUMPRINDO A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Na forma do artigo 1.584, do Código Civil, a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (I) requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar; ou (II) decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.

II.
Na hipótese vertente, dentre as próprias alegações constantes das razões recursais, não se depreende de qualquer fato ou conduta desabonadora que desacredite, de plano, das condições da genitora em ter a filha consigo em seu lar,
não restando evidenciado que a mesma esteja em estado de risco social.

III.
A despeito da fixação do lar habitual haver sido fixado na moradia da genitora, por outro lado, não se descartou a necessidade de investigação das condições a que a menor estará submetida nessa residência, sendo para tanto determinada a produção de Estudo Psicossocial com relação à filha e ambos os genitores, registrando-se, nesse pormenor, que todas as outras decisões relativas à vida da filha devem ser tomadas em conjunto entre o Recorrente e a Recorrida.

IV.
No curso do processamento do presente Agravo de Instrumento, houve acostada do
Estudo Psicossocial realizado entre as partes, demonstrando que a guarda, de fato, vem sendo exercida unilateralmente pelo genitor, em descumprimento ao que restara decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau, concluindo, ao final, que no presente momento o cumprimento da Decisão combatida se mostra o mais adequado vislumbrando os interesses da menor.

V.
Considerando a ausência de elementos comprobatórios de condutas desabonadoras da Recorrida e ou qualquer fato ou circunstância que evidencie a impropriedade da fixação da permanência da filha na moradia de sua genitora, deve-se, nesse momento, prestigiar a conclusão do Juízo de Primeiro Grau que se encontra mais próximo dos fatos vivenciados pelas partes, bem como amparado no Princípio do melhor interesse da menor.

VI
.

Recurso conhecido e desprovido.
Recurso de Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.